Tribunal: TJMT
Processo: 0000472-50.2011.8.11.0093
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. INÉRCIA NA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal proposta para cobrança de crédito tributário decorrente de ICMS, no valor de R$ 3.780.755,90, sem condenação em custas e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se houve o decurso do prazo legal de seis anos, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980, para o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (ii) se houve efetiva inércia da Fazenda Pública no impulsionamento da execução fiscal.
III. Razões de decidir
3. A execução fiscal foi ajuizada em 2011, sendo realizada a citação por edital apenas em 2017. Desde então, não houve constrição patrimonial ou outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4. O STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567), e o STF, no RE 636.562 (Tema 390), firmaram entendimento de que, após um ano de suspensão sem localização do devedor ou bens, inicia-se automaticamente o prazo de cinco anos de prescrição intercorrente.
5. No presente caso, entre a citação editalícia (24.11.2017) e a sentença extintiva (29.08.2024), decorreu período superior a seis anos, sem movimentação eficaz capaz de suspender ou interromper o curso prescricional.
6. Ausente a prática de atos efetivos de constrição, conforme exige o Tema 568 do STJ, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “Transcorridos os prazos previstos no art. 40 da Lei no 6.830/1980, sem a efetiva localização do devedor ou a constrição de bens, é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; Lei no 6.830/1980, art. 40; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, relator Ministro Herman Benjamin, 1a Seção, j. 22.10.2014 (Temas 566 e 567);
STF, RE 636.562, relatora Ministra Cármen Lúcia, Plenário, j. 8.6.2020 (Tema 390);
STJ, REsp 1.604.412/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 7.2.2017 (Tema 568).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000472-50.2011.8.11.0093
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), B.L. DE AMORIM & CIA LTDA - CNPJ: 05.618.017/0001-20 (AGRAVADO), ANTONIO BEZERRA FERREIRA - CPF: 007.582.931-27 (AGRAVADO), BRIGIDO LUIS DE AMORIM - CPF: 006.592.071-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. INÉRCIA NA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal proposta para cobrança de crédito tributário decorrente de ICMS, no valor de R$ 3.780.755,90, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se houve o decurso do prazo legal de seis anos, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980, para o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (ii) se houve efetiva inércia da Fazenda Pública no impulsionamento da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A execução fiscal foi ajuizada em 2011, sendo realizada a citação por edital apenas em 2017. Desde então, não houve constrição patrimonial ou outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4. O STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567), e o STF, no RE 636.562 (Tema 390), firmaram entendimento de que, após um ano de suspensão sem localização do devedor ou bens, inicia-se automaticamente o prazo de cinco anos de prescrição intercorrente.
5. No presente caso, entre a citação editalícia (24.11.2017) e a sentença extintiva (29.08.2024), decorreu período superior a seis anos, sem movimentação eficaz capaz de suspender ou interromper o curso prescricional.
6. Ausente a prática de atos efetivos de constrição, conforme exige o Tema 568 do STJ, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“Transcorridos os prazos previstos no art. 40 da Lei no 6.830/1980, sem a efetiva localização do devedor ou a constrição de bens, é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XXXV; Lei no 6.830/1980, art. 40; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.340.553/RS, relator Ministro Herman Benjamin, 1a Seção, j. 22.10.2014 (Temas 566 e 567);

STF, RE 636.562, relatora Ministra Cármen Lúcia, Plenário, j. 8.6.2020 (Tema 390);

STJ, REsp 1.604.412/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 7.2.2017 (Tema 568).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, confirmando a sentença que
pronunciou a prescrição intercorrente do crédito executado, nos termos do art. 487, II, do CPC, sem condenar o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A Fazenda Pública aduz, em síntese, a necessidade de reformar a sentença, uma vez que não ocorreu o decurso de seis anos de paralisia processual para o reconhecimento da prescrição intercorrente e, tampouco, a inércia da Fazenda Pública em impulsionar o executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme declarado pelo juízo de origem.

Na instância de origem, a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em face de
B.L. de Amorim & Cia Ltda.
, visando à satisfação do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 20111161, no valor de R$ 3.780.755,90 (três milhões, setecentos e oitenta mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos), decorrente da falta de recolhimento do ICMS no ato da saída interestadual.

Conforme consta nos autos, a execução foi distribuída em
08/07/2011
(ID 244371181, pág. 16), tendo sido proferido despacho inicial em
12/07/2011
(ID 244371181, pág. 21). Apenas em
27/03/2014
, a Fazenda Pública juntou aos autos Nota de Empenho para pagamento da diligência do Oficial de Justiça (ID 244371181, págs. 32/33). Posteriormente, em
31/05/2016
, manifestou-se sobre a não localização do devedor, requerendo a citação por edital da empresa executada (ID 244371182, págs. 2/3), a qual foi realizada em
24/11/2017
(ID 244371182, pág. 16).

Ressalte-se que a carta precatória expedida para a citação do codevedor Brigido Luis de Amorim retornou negativa, com a informação de seu falecimento em 09/06/2004 (ID 24471182, pág. 25). Diante dessa informação, em
18/07/2018
(ID 24471183, págs. 6/7), a Fazenda Pública requereu o prosseguimento da execução apenas em face de B.L. de Amorim & Cia Ltda. e Antonio Bezerra Ferreira.

O juízo a quo, em decisão proferida em
29/08/2024
(ID 244371192), reconheceu a prescrição intercorrente do débito executado, considerando que o feito tramitava há mais de treze anos sem a satisfação do crédito, e observando que o prazo prescricional, nesses casos, é de seis anos.

No que tange à
prescrição intercorrente
, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567), firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional tem início automático um ano após a ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de provocação da Fazenda Pública ou de decisão judicial.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 636.562 (Tema 390, com repercussão geral), reconheceu a constitucionalidade do artigo 40 da Lei n.o 6.830/1980, atribuindo natureza processual ao prazo de um ano de suspensão da execução fiscal e estabelecendo que, transcorrido esse período, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos:

“É constitucional o art. 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.”

A adoção das teses firmadas pelo STJ e STF acerca da prescrição intercorrente visa impedir a perpetuação de execuções fiscais sem resultado prático, promovendo a segurança jurídica das relações sociojurídicas.

Nesse contexto, entre a última causa interruptiva ocorrida em
24/11/2017
(data posterior à citação editalícia) e a publicação da sentença extintiva do crédito tributário, em
29/08/2024
, transcorreu período superior a seis anos, sem a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição intercorrente.

Importa destacar que, conforme o Tema 568 do STJ, apenas a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente – o que não se verificou no presente caso.

Dessa forma, aplicando-se ao caso concreto os entendimentos firmados no Tema 566 do STJ e no Tema 390 do STF, verifica-se o transcurso dos prazos previstos no artigo 40 da Lei n.o 6.830/1980 – um ano de suspensão e cinco anos de prescrição –, sem a efetiva constrição de bens ou localização do devedor, totalizando seis anos. Assim, é possível concluir pela ocorrência da prescrição intercorrente na presente execução fiscal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025